Tribunal: TJES
Processo: 0011425-42.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011425-42.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIMO S.A -INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: ROSIMEIRY SAMPAIO COLODETTI CASTOLDI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0011425-42.2017.8.08.0030

APTE
:

RIMO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

APD
O
:
ROSIMEIRY SAMPAIO COLODETTI CASTOLDI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE PRODUTO. REPARO DE MÓVEIS PLANEJADOS. DANOS DECORRENTES DO SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RIMO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de procedimento comum movida por ROSIMEIRY SAMPAIO COLODETTI CASTOLDI, condenando a empresa à substituição dos móveis da autora e ao pagamento de indenização de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

A autora adquiriu móveis planejados da ré em 2012 e, dentro do prazo de garantia, solicitou reparo devido ao amarelamento precoce das fitas de borda. Após a realização do serviço, constatou que os móveis apresentavam novas avarias decorrentes da execução do reparo, o que motivou o ajuizamento da ação.

O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da ré pelos danos, com base em prova pericial que atestou a origem profissional dos defeitos, não decorrentes do uso habitual do móvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade do laudo pericial como prova apta a fundamentar a condenação; e (ii) a caracterização do dano moral diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor por vícios na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O laudo pericial conclui que as avarias foram causadas pelo reparo executado pela ré, sendo irrelevante o transcurso de tempo entre a prestação do serviço e a realização da perícia, pois os danos constatados decorrem de técnica inadequada de lixamento e aplicação de cola.

A simples discordância da parte com o laudo pericial não enseja sua nulidade, especialmente quando elaborado de forma fundamentada e em conformidade com os requisitos do art. 473 do CPC.

A frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à qualidade e durabilidade dos móveis, aliada ao transtorno causado pela necessidade de substituição do mobiliário avariado, configura dano moral indenizável, conforme precedentes jurisprudenciais.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 7.000,00, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a jurisprudência em casos análogos.

Mantida a condenação da ré, majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação de serviços é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

O laudo pericial regularmente elaborado e fundamentado prevalece sobre demais elementos probatórios, salvo quando infirmado por provas robustas em sentido contrário.

A frustração da expectativa do consumidor quanto à qualidade do serviço prestado pode configurar dano moral, quando demonstrado abalo significativo à sua esfera pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 18; CPC, arts. 473, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000454-10.2018.8.08.0047, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 08.08.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0817486-43.2022.8.19.0210, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, j. 17.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0011425-42.2017.8.08.0030

APTE
:

RIMO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

APD
O
:
ROSIMEIRY SAMPAIO COLODETTI CASTOLDI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta
por

RIMO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
,
eis que

in
conformad
o

com a r. sentença
digitalizada às p.107/117
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação

de procedimento comum
ajuizada por
ROSIMEIRY SAMPAIO COLODETTI CASTOLDI,
condenando a Apelante
a substituir
os móveis da
Apelada
,
bem como indenizá-la no
valor de R$ 7.000,00 a título e danos materiai
s
.

E
xtrai-se da petição inicial
que na data de 29/02/2012 a Apelada adquiriu móveis planejados da Apelante e, após cinco (05) anos de uso, eles apresentaram um aspecto amarelado, motivo pelo qual, ainda no prazo de garantia, solicitou a sua reparação, esta iniciada com a visita técnica de funcionário da recorrente na data de 25/02/2017.

Após os serviços de reparação prestados nos móveis, percebeu a Apelada q
ue
eles p
ossuíam danos ocasionados durante a execução dos
serviços prestados pela Apelante
,
razão pela qual, pleiteou a sua condenação a substituir os móveis avariados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A
Apelante, por seu turno, defendeu
que serviço de reparação foi efetivamente prestado.

Após regular instrução, inclusive com produção de prova pericial e testemunhal, foi proferida a r.sentença objurgada, onde o magistrado primevo entendeu que os danos causados nos móveis da Apelada decorreram dos serviços prestados pela apelante.

Inconformada, apela a Requerida para aduzir, em apertada síntese

(Id
9905725
),
ela nulidade do laudo pericial, uma vez que na data da realização da perícia (11/11/2020) já haviam se passados mais de 08 (oito) anos desde a data em que os móveis objeto da presente demanda foram instalados na casa da apelada e mais de 03 (três) anos desde que a assistência técnica havia sido prestada (maio/2017).

A
ssever
ou, ainda,
que
em hipótese alguma o perito poderia ter se baseado na situação em que os dos móveis se encontravam na data da realização da perícia para chegar à conclusão de que estes foram avariados em decorrência da realização do serviço de assistência técnica, pois seria necessário e obrigatório que o laudo estivesse adstrito à época dos fatos, ou seja, à época em que houve a prestação da assistência técnica, qual seja, maio de 2017.

Defende
u
ainda que
magistrado levou em consideração um laudo pericial duvidoso, controverso, inconclusivo e que não resume a verdade dos fatos, desprezando as demais provas carreadas aos autos, em especial as fotos de fls. 214-248 dos autos e os depoimentos prestado.

A
relação mantida entre as partes é de consumo incidindo as regras do CDC, vez que presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), aplicando-se, por conseguinte, os princípios
neles
dispostos, em especial o da boa-fé objetiva
prevista no
, bem como, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado, além do direito deste à efetiva prevenção e reparação dos danos morais e patrimoniais sofridos.

Trata-se, ademais, de responsabilidade fundada na Teoria do Risco
Empresarial que
,
a teor do
artigo 14, § 3º II do CDC prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores e prestadores de serviço, pela qual, para
exonerá-la
, deve
o fornecedor
promover a prova substancial da inexistência do defeito, se prestado o serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (incisos I e II, § 2º, artigo 14, CDC), como forma de romper o nexo de causalidade.

No caso, a despeito da aquisição dos móveis no ano de 2012, o fato gerador da pretensão inicial
não foi o serviço de instalação dos móveis, mas sim os reparos efetuados pela Apelante em maio de 2017 e dentro do período de garantia, assentando-se no laudo pericial que
os
danos nos móveis
eram
de origem profissional, que não seriam causados pelo uso por parte dos moradores da residência onde se encontram instalados, tais como avarias causadas pelo lixamento da região, cortes tortos das fitas de borda e excesso de cola que geraram manchas nos produtos.

C
omo bem destacou o magistrado primevo,
os móveis originalmente não continham tais avarias de montagem, apenas apresentaram alteração de coloração nas fitas de borda, que possuíam vício de fabricação, o que ocasionou no amarelamento precoc
e.

Não se nega
o largo período entre
a
prestação do serviço de reparo e a produção da prova pericial,
contudo
, foi sobejamente demonstrad
o pelo perito que os
danos
não
decorreram
da utilização dos móveis pela Apelada, o que refuta o fundamento
de nulidade do laudo.

Ademais, ressalte-se que a mera discordância da parte com a conclusão do laudo pericial não enseja sua nulidade e/ou desconsideração, mormente quando presentes, no referido laudo, os requisitos insertos no artigo 473 do Código de Processo Civil.

A propósito, já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA PERÍCIA. MERO INCONFORMISMO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E O TRABALHO HABITUAL. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...].
2) Da preliminar de cerceamento de defesa: 2.1) a prova técnica foi realizada por médico especialista em medicina do trabalho, o qual procedeu de forma regular ao exame do Apelante e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados. A mera irresignação da parte com relação ao resultado da prova pericial não enseja sua invalidação.
[...].
(TJES; Classe: EMBARGOS DA DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0031175-48.2017.8.08.0024
; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 07/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA PERÍCIA. MERO INCONFORMISMO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSA ENTRE OS PROBLEMAS DE SAÚDE E O TRABALHO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
3. A mera irresignação da parte quanto ao resultado da perícia judicial produzida, vez que contrária a sua pretensão, não autoriza seja desprezada, na casuística, o único elemento probatório técnico produzido, mormente quando ausentes outros elementos de prova, de semelhante nível técnico.
[...]. (TJES; Classe: NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001391-07.2013.8.08.0011; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA ; Data: 21/03/2023).

R
egistre, outrossim, não obstante o princípio da não adstrição previsto no art.479 do Código de Processo Civil, o magistrado apenas poderá deixar de basear sua decisão nas conclusões do
louvado
caso as demais provas presentes nos autos indiquem, com segurança, que os fatos não ocorreram conforme descritos pelo experto
e, no caso destes autos, assim como o julgador primevo, não encontrei elementos probatórios para discordar do bem elaborado laudo.

E assim como fundamentado na sentença, também entendo que as fotos de fls.214/218 – digitalizadas no Vol.2.2; p. 9/22 – não evidenciam os detalhes dos móveis
que, a toda evidência, foram criteriosamente descritos no laudo pericial que, reforço, são irrefutáveis no sentido de que as várias avarias são de origem profissional, ou seja, decorrentes da execução dos serviços de reparo efetuados pela Apelante.

Com efeito, entende que sobejamente demonstrada a responsabilidade da recorrente, sendo de rigor a manutenção da sentença quanto a obrigação de fazer nela determinada.

Quanto aos danos morais, a aquisição de móveis modulados novos para uma residência gera no consumidor a expectativa de fruição e gozo com segurança de um produto considerado de longa durabilidade e adequado às suas necessidades, inclusive com rigor estético.

A frustração dessa legítima expectativa, principalmente em se tratando de serviços da execução de reparos que comprometeram o aspecto estético dos móveis, causa abalo moral, que também é gerado pelo desgaste e aborrecimento oriundos do descumprimento dos direitos do consumidor, tais como o perfeito reparo e a substituição do bem.

Serviços de
instalação, troca e reparos –
quando
insuficientes –
trazem
evidente prejuízo à rotina d
o consumidor
e de seus familiares, causando-lhes incômodos, dissabores significativos, além de configurar situação de flagrante intranquilidade de espírito e abalo psicológico, suficiente para atrair o dever de indenizar.

A propósito, já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. MONTAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VÍCIO NO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O caso em apreço retrata caso típico de responsabilidade solidária, a qual pode recair sobre toda a cadeia de fornecedores, conforme autoriza nossa jurisprudência no sentido de que no sistema do CDC, respondem pelo vício de inadequação do produto ou serviço todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante, que elaborou o produto, até o estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, responsáveis solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem. Precedentes. II - Constata-se dos autos que o prazo contratual para entrega dos móveis fora inobservado na hipótese, não se desincumbindo o apelante de afastar tal intelecção, até mesmo porque as próprias razões do recurso não se ocupam com tal situação. III - Também não se denota dos autos provas que demonstrem que os reparos necessários no móveis foram realizados de forma efetiva, muito pelo contrário, o que vislumbra-se é o total descaso com a situação dos apelados, os quais se vêem há anos nesta situação sem qualquer possibilidade de resolução por parte das contratadas. IV - Nesse diapasão, adequada a restituição do valor empreendido na aquisição dos móveis a tempo da compra, o qual deve ser monetariamente corrigido e mediante aplicação de juros, conforme bem determinado em sentença.
V - Patente o dano experimentado pelo consumidor, nos termos da jurisprudência desta Corte Estadual, a qual em caso assemelhado ao presente asseverou que a fabricação e montagem inadequada dos móveis encomendados, que ensejou diversos contratempos ao consumidor, o qual ficou impossibilitado de usufruir dos bens da forma esperada, caracteriza o dano moral puro, exsurgindo, daí, o dever de indenizar.
Precedentes. VI – Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.
0000454-10.2018.8.08.0047
; Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível; Relator: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
; Data:
08/08/2024
).

Com relação o quantum indenizatório,
entendo como adequado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando os julgados da jurisprudência pátria em casos similares ao
desta demanda
.

Confira-se:

Prestação de serviços de fabricação de móveis planejados – Ações conexas de obrigação de fazer e de rescisão de contrato de compra e venda de móveis planejados, com pedido de devolução de quantia paga e de indenização moral –
Vício nos móveis e na instalação- Inadimplemento contratual da prestadora de serviço – Manutenção da declaração de desfazimento do negócio -Danos morais configurados - Indenização de R$ 10.000,00 que se considera razoável e bem arbitrada
- Sentença confirmada – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - AC: 10171096120168260224 SP 1017109-61.2016.8.26.0224, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 29/09/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ, REVEL. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais consubstanciada na alegação de falha na prestação do serviço da ré na entrega e montagem de móveis planejados para a cozinha da autora. 2. Sentença de procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da devolução de 30% (trinta por cento) do valor pago. Apelo da ré, cuja revelia foi decretada, pugnando pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, redução dos danos morais. 3. Presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial corretamente aplicada diante da revelia decretada. Art. 344, do CPC. Parte autora que comprova os fatos constitutivos de seu direito com os documentos em anexo com a petição inicial. 4. Falha na prestação do serviço configurada. Sociedade empresária apelante que confirma a falha na prestação do serviço por meio de e-mail no qual pede desculpas pelos transtornos com a montagem dos móveis e combina data para efetuar reparos. Demais provas juntadas pela autora que demonstram o atraso na entrega e problemas com a montagem dos móveis, além de o serviço não ter ficado a contento e diversas tentativas de solução administrativa junto à ré. 5. Danos materiais corretamente fixados. Parte autora que apresenta orçamento para conserto do teto de gesso e média de preços da escada avariada. Abatimento do preço corretamente determinado, conforme art. 18, III, do CDC, tendo em vista a ausência de reparo pelo fornecedor.
6. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) que deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia mais condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e jurisprudência deste Tribunal.
7. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0817486-43.2022.8.19.0210 202400124140, Relator: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 17/04/2024, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 19/04/2024)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.